Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-23.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Votorantim - Coordenador de Programa SEDESP – Cargo em comissão – Pretendido o reconhecimento do vínculo funcional durante o período de 31.12.2016 a 23.01.2017, com os devidos reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias, além do pagamento das horas extras e FGTS – Sentença de procedência, em parte – Irresignção –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Votorantim - Coordenador de Programa SEDESP – Cargo em comissão – Pretendido o reconhecimento do vínculo funcional durante o período de 31.12.2016 a 23.01.2017, com os devidos reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias, além do pagamento das horas extras e FGTS – Sentença de procedência, em parte – Irresignção – Descabimento - Pretensão ao reconhecimento do direito a verbas trabalhistas decorrentes do pacto laboral consistentes em horas e FGTS que não condizem com o regime estatutário a que submetido o servidor – Inaplicabilidade da CLT – Inteligência do disposto no art. 37, inciso II, da CF - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida - Recurso desprovido.